Tribunal: TCU
Processo: 001.368/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3194/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.368/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ferreira da Silva (XXX.812.371-XX); Claudia Fernanda Silva de Oliveira (XXX.188.201-XX); Eraldo Gomes de Barcelos (XXX.529.487-XX); Francisco de Paula de Souza Loureiro (XXX.349.452-XX); Geni da Silva Ferreira (XXX.091.121-XX); Jacira Martins de Carvalho (XXX.789.537-XX); Maria Rita da Silva (XXX.098.311-XX); Maristela Costa Nascimento (XXX.098.904-XX); Marta Leite Santos (XXX.250.487-XX); Roberto Soares Ramalho (XXX.120.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.